Tribunal: STF
Processo: ARE 1558638
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. Pretensão da impetrante de obter o direito à aposentadoria especial, nos termos da LC 51/1985, bem como o direito ao abono de permanência. Impossibilidade. Impetrante que ingressou no serviço público apenas em 11/12/2006, posteriormente ao advento da EC 41/03, o que a exclui do âmbito de incidência da Lei Complementar 51/85. Inaplicabilidade do IRDR 21 TJSP ou do Tema 1019, STF. Autora que se sujeita aos requisitos legais dispostos na Lei Complementar Estadual 1.354/20, os quais não foram satisfeitos. Sentença que denegou a segurança mantida. RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 13).



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 4º, II, da Constituição da República, bem como dissonância ao decidido no julgamento dos Tema nº 1.019 e nº 1.207 da repercussão geral, sustentando-se, em síntese, que (eDOC 15, p. 14):



     “Os doutros desembargadores proferiram acórdão contraditório ao não aplicarem a redação dada pelo julgamento do tema 1019 pelo Supremo Tribunal Federal. A não concessão de integralidade e paridade na última classe trata de injustiça indelével, daí a necessidade de seu reconhecimento preventivo via judicial”



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ante os óbices das Súmulas nº 279 e nº 280 desta Corte, e pela inaplicabilidade das suscitadas teses de repercussão geral (eDOC 21).



    É o relatório. Decido. 



    Consoante a disciplina do Código de Processo Civil, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. Nesse cenário, a eventual interposição de agravo destinado ao Tribunal ad quem assegura o juízo de dupla admissibilidade recursal, sujeitando-se, ele próprio, enquanto recurso, ao exame de admissibilidade.



    In casu, não atendido o princípio da dialeticidade, verifico que o Agravo interposto não preenche os pressupostos processuais, porquanto a Agravante deixou de rebater adequada e especificamente os fundamentos de inadmissibilidade concernentes às Súmulas nº 279/STF e nº 280/STF (eDOC 62).



    Dessarte, não impugnadas as razões lançadas na decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, resta inviável o conhecimento do Agravo, nos termos da Súmula nº 287 desta Corte Suprema, segundo a qual “(n)ega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Na mesma linha, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do recurso.



    Sem honorários recursais, porquanto ausente anterior fixação de verbas sucumbenciais na origem, à vista do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente